Tribunal: STF
Processo: ARE 1354829
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CUSTAS JUDICIAIS SOBRE A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. LEI N. 6.149/1970 DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E ADMITIU A INCLUSÃO DAS CUSTAS NO PRECATÓRIO EXPEDIDO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DE CUSTAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO, COM FUNDAMENTO NA TABELA IX, ITEM VII, ALÍNEA ‘A’, DO REGIMENTO DE CUSTAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (LEI Nº 6.149/70). ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS. NÃO UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA PARA A COBRANÇA DAS REFERIDAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CÁLCULO CORRETO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 51, vol. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 19, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º e o inc. II do art. 145 e os incs. I e IV do art. 150 da Constituição da República (fls. 3-9, vol. 5).



    Argumenta que “o serviço ao qual a taxa visa remunerar não guarda nenhuma relação com o valor da causa ou da condenação constante do precatório expedido, conforme então estabelecem os Enunciados n. 31 e 39 do TJPR” (fl. 8, vol. 5). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 52-53, vol. 5).



    O agravante sustenta que “não se refere o objeto recursal a eventual ofensa à legislação local, mas sobretudo à matéria de ordem constitucional” (fl. 5, vol. 6). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “O artigo 2º do Regimento de Custas dos Atos Judiciais (Lei nº 6.149/1970) dispõe que: (…)



    As tabela s que se encontram anexas fazem referência aos atos tributáveis e seus respectivos valores. Por meio da Lei nº 19.350/2017 5, vigente à época, houve a atualização dos valores de referência de custas (VRC) para os atos judiciais, bem como os valores do Regimento de Custas. Consta ainda na Tabela IX, VII, alínea ‘a’ da lei de regência, a hipótese de cobrança dos atos dos escrivães do Cível, Família e da Fazenda decorrente da carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento, cujas custas são as mesmas previstas no item I, da referida Tabela, nos seguintes termos: (…)



    Ainda, com relação as custas, consta do Enunciado Orientativo nº 31 do FUNJUS que: (…)



    Assim, denota-se do referido cálculo que não foram cobradas custas em relação à ‘emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha’ como alega o ora agravante, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao §1º do artigo 108 do Código Tributário Nacional.



    7. Com relação a esse tema, a Corregedoria Geral da Justiça, no exame do Processo Administrativo nº 21709-93.2015.8.16.6000, firmou entendimento quanto a validade da cobrança do processamento do precatório, com fundamento a Tabela IX, item VII, alínea ‘a’, nos seguintes termos: (…)



    Portanto, tendo em vista que o cálculo realizado atendeu o contido no Regimento de Custas (Lei nº 6.149/1970), bem como orientação expedida pela Corregedoria-Geral de Justiça, não encontramos ilegalidade no cálculo das custas e sua inclusão no precatório requisitório já expedido”(fls. 57-61, vol. 1).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional, Leis estaduais ns. 19.350/2017 e 6.149/1970). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 626.704-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.3.2011).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LEI 6.149/1970, DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.311.548-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.329.077, de minha relatoria, DJe 5.7.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.354.374, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.11.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.348.551, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.299.942, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.12.2020 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 908.871, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.9.2017.



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora